Tribunal: TJES
Processo: 5013465-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013465-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIX ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5013465-89.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: VIX ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente público, mantendo a decisão que, em exceção de pré-executividade, limitou a multa tributária ao percentual de 100% do valor do imposto não recolhido, com fixação de honorários no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido. O embargante sustenta a omissão e contradição do julgado quanto à caracterização da multa como qualificada e pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 863 pelo STF, além de requerer prequestionamento das matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido é omisso e contraditório ao não enfrentar, de forma expressa, a natureza qualificada da multa tributária; e (ii) estabelecer se há necessidade de sobrestamento do processo em virtude do julgamento do Tema 863 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente para solucionar a lide, expondo que a limitação da multa tributária ao percentual de 100% do valor do imposto devido se deu com base na vedação ao efeito confiscatório, prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal.

5. A alegação de omissão quanto à qualificação da multa não procede, pois o acórdão analisou expressamente a questão, destacando que o caso concreto não se enquadra no âmbito do Tema 863 do STF, que trata de multas fiscais qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio, reguladas pelo art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996.

6. Não há necessidade de sobrestamento do feito, uma vez que o julgamento do Tema 863 pelo STF já foi concluído, reafirmando o limite de 100% para multas tributárias qualificadas, ressalvadas situações específicas de reincidência previstas em legislação federal.

7. A contradição apontada não se configura, pois inexiste incompatibilidade interna nos fundamentos do acórdão. O vício de contradição reconhecido pelo CPC é aquele que ocorre entre proposições da própria decisão judicial, o que não se verifica na hipótese.

8. Ainda que os embargos de declaração sejam manejados para fins de prequestionamento, tal finalidade não dispensa a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de enfrentamento de todas as teses suscitadas pelas partes não caracteriza omissão quando a fundamentação apresentada é suficiente para solucionar a controvérsia.

2. O vício de contradição nos embargos de declaração é caracterizado apenas quando as proposições internas do julgado são incompatíveis entre si.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.430/1996, art. 44, I, §1º e §1º-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 736.090-RG (Tema 863), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.10.2024;

STJ, EDcl-AgInt-AREsp nº 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 01.07.2022;

TJ-ES, AI nº 0031955-51.2018.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (ID 8967620) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo, via de consequência, a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, o qual acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade apresentada por
VIX ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
na execução fiscal de n. 5029879-61.2021.8.08.0024, apenas para limitar o valor da multa tributária a 100% (cem por cento) do montante do imposto não recolhido; fixando, por conseguinte, a verba honorária no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC

Em suas razões (ID 9493178), o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido foi omisso e contraditório no argumento apresentado pelo Estado no sentido de que a multa aplicada pelo Fisco à parte executada tem natureza qualificada.

Aduz que a decisão colegiada limitou o valor da multa a equivalente a 100% do valor da dívida principal, entendendo que ela teria natureza punitiva, mas deixou de explicitar o motivo de que no caso concreto se trataria de uma multa qualificada.

Pugna, ainda, para que seja sobrestado o processo para aguardar o posicionamento do STF quanto ao Tema 863, em que se decidirá se as multas qualificadas podem ou não ter um valor superior a 100% do valor do tributo.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Em sede de contrarrazões (ID 10456338), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LIMITAÇÃO DA SANÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. MULTA READEQUADA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal. 2. Em situações nas quais a obrigação acessória descumprida (geradora da multa), está associada a uma obrigação principal, esta lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade, de modo que deve ser afastando o que exceder sobredito patamar, ou seja, o montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido. 3. A fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Por ser relevante e oportuno, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor que são claros ao explicitar os motivos pelos quais foram rechaçadas as teses sustentadas pelo embargante:

“Após analisar os autos, em especial o auto de infração que instrui a exordial, verifiquei que a empresa agravada foi multada por deixar de emitir documento fiscal, decerto que o valor do imposto apurado foi de R$ 2.286.963,71 (dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos), ao passo em que a multa foi arbitrada no montante de R$ 4.035.818,31 (quatro milhões, trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e dezoito reais e trinta e um centavos).

Evidente que se trata, portanto, de multa punitiva por descumprimento de obrigação acessória.

Sucede que, em meu sentir, a multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da vedação ao confisco. Confira-se o texto constitucional:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

Nesse sentido, trago à baila os seguintes julgados, que corroboram com o entendimento de que se aplica a vedação de efeito confiscatório à multa tributária por descumprimento de obrigação acessória:

[...] A apresentação de documentos fiscais pelo contribuinte em desconformidade com o que determina a legislação tributária, Decreto Estadual n. 43.080 de 2002/RICMS, configura infração por descumprimento de obrigação acessória punível. As multas impostas pelo Fisco se previstas na legislação estadual são válidas e não configuram confisco caso não ultrapassem o valor do tributo devido. Configura confisco a multa isolada que, embora prevista em Lei, ultrapasse o patamar de 100% do valor do tributo
, consoante julgamento de repercussão geral do STF (RE 582461). Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000079-33.2020.8.13.0428; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 17/11/2022; DJEMG 18/11/2022)

[...] 1. Cabimento da exceção de pré-executividade. Desnecessidade de dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ.
2. Desproporcionalidade da multa evidenciada. Multa sancionatória que foi fixada em patamar muito superior à 100% do tributo devido. Princípio do não confisco aos tributos. Art. 150, IV, CF. Aplicabilidade às multas fiscais. Efeito confiscatório configurado. Parâmetro adotado pelo STF que estabelece existência de confisco em multa punitiva cujos valores extrapolem 100% do valor do tributo. Precedentes também desta corte
. [...] (TJPR; AgInstr 0032247-47.2022.8.16.0000; Ubiratã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti; Julg. 05/10/2022; DJPR 10/10/2022)

Ainda nesse trilhar, já se manifestou esta augusta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, estende-se às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inc. IV do art. 150 da CF
. 2) Especificamente quando os parâmetros objetivos para que se possa considerar a multa como confiscatória, consoante o STJ, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% ( AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014). 3) Tendo em vista que a multa pelo descumprimento da obrigação acessória corresponde a percentual superior a 400% do tributo devido, verifica-se o caráter confiscatório da penalidade imposta. 4) Recurso desprovido. [...] (TJ-ES - AI: 00319555120188080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 04/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2019)

Como se depreende, em situações nas quais a obrigação acessória descumprida (geradora da multa) está associada a uma obrigação principal, essa lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade.

Neste ponto, ressalto que não desconheço as divergências que circundam a aplicabilidade do princípio da vedação do efeito confiscatório às multas punitivas isoladas, qualificadas e moratórias.

Contudo, ao revés do que argumenta o agravante, não merece acolhimento a alegação de que a multa em análise é do tipo qualificada e, por conseguinte, de que não seria aplicável o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, conforme sinalizado pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer repercussão geral à questão no RE 736.090-RG (Tema n. 863).

Isso porque o referido recurso extraordinário diz respeito ao limite máximo da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais.

Logo, consoante entendimento firmado pelo Pretório Excelso, tem-se que o Tema n. 863 não se coaduna ao caso em análise, que não tem relação com a multa prevista no art. 44, inciso I da Lei nº 9.430/96:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.
1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, § 1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes
. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( ARE 905685 AgR-segundo, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018)

Por todo o arrazoado, concluo que agiu com acerto o magistrado a quo ao limitar a multa tributária ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, afastando-se o que exceder sobredito patamar, diante de seu caráter confiscatório”.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Inclusive, vale ressaltar que, recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em 03 de outubro de 2024, julgou o mérito do RE nº 736.090 (Tema 863), tendo decidido da seguinte forma:
“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 863 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% (cem por cento) do débito tributário, ficando restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença”
, tendo, logo na sequência, fixado a seguinte tese:

“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”.

Portanto, ao contrário do que pleiteado pelo recorrente, não há qualquer necessidade de sobrestamento do processo diante do julgamento acima mencionado.

Sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual não vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso vertente, conforme acima transcrito, não há, na decisão colegiada, proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pelo embargante.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/12/2024 às 17:34:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54759813122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.